Tribunal: TJDFT
Processo: 0743079-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC. INSTÂNCIA RECURSAL. TRABALHO ADICIONAL. APLICABILIDADE. AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 85, § 11 do CPC determina a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, não havendo qualquer disposição acerca de a majoração somente atingir a parte que não teve seu recurso provido. Ao contrário, o artigo determina que o aumento leve em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ou seja, não somente a interposição do recurso em si, mas a própria apresentação de contrarrazões deve ser considerada.

2. No caso em análise, o acórdão proferido por esta Turma Cível majorou os honorários de forma geral, sem direcionar àquele que teve o recurso desprovido. Assim, deve ser rejeitada a alegação de excesso da execução, uma vez que a majoração dos honorários sucumbenciais nesta instância recursal não foi dirigida apenas à parte que teve seu recurso desprovido.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.